Tribunal: TJES
Processo: 0000010-90.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-90.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELEVÂNCIA DA VERSÃO DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). O recurso busca a absolvição do réu por ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e o arbitramento de honorários à defesa dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo atuante na segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, prestada em juízo de forma firme, coerente e detalhada, constitui meio de prova suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de ameaça, especialmente em casos de violência doméstica, quando em consonância com outros elementos dos autos.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado e do requerimento de medidas protetivas de urgência, os quais corroboram a narrativa da vítima quanto à existência de ameaças reiteradas.

5. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, diante do contexto de intimidação e clandestinidade que normalmente envolve a prática do delito.

7. A fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo é medida cabível, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, quando verificada a atuação efetiva no processo, inclusive em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação por ameaça no contexto da violência doméstica.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação apta a causar temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atua na segunda instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0005952-97.2020.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023; STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000010-90.2021.8.08.0040

APELANTE:
VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO
em face da r. sentença de fls. 65/66 (ID 14558103), que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no delito previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14558108), o apelante requer, em síntese, a absolvição do réu por ausência de provas, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ademais, o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14558110, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 14665962, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a peça acusatória (fl. 02, ID 14558103) que:

“Consta nos elementos de informação em anexo, base da presente, que, no dia 13 de setembro de 2020, compareceu a Delegacia de Polícia a vítima Bárbara Santana Strelow relatando que o ora denunciado VANDERCLEBER SANTOS DO AMPARO tem ligado frequentemente para ela, a fim de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria e sumiria com a filha que tiveram juntos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 43182974 (fls. 03/04, ID 14558103), e
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fl. 10, ID 14558103).

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, a vítima narrou a ocorrência de ameaças realizadas em seu desfavor pelo apelante. Senão vejamos:

“(...) Essas ameaças aconteceu através de ligações, né? Ele estava preso e aí ele teve um processo de saidinha e
ele começou a me ligar, me ameaçando, dizendo que ia vir, né,
a
té a cidade de Pinheiros e me ameaçou de me assassinar, assassinar o meu marido, de tomar a minha filha, né,
d
e mim, que eu tenho uma filha com ele e esses tipo de ameaça sobre vim até minha casa, vim até o meu local de trabalho e as ligações eram diariamente.
(...) Só por telefone,
eu não tive contato pessoal porque eu saí da cidade devido às ameaças dele
e quem teve contato pessoal com ele foi a minha irmã que ele foi até o meu local de trabalho, a minha procura, mas eu não estava e foi quando ele encontrou a minha irmã e gerou ameaças também lá e tinha uma cliente na loja naquele dia, percebeu algo estranho, fez a ligação pra polícia e a polícia chegou e apreendeu ele dentro do meu local de trabalho, a minha loja. (...) Não, ele é sempre dizia que eu ainda era, né, tinha algum tipo de relacionamento com ele e eu era esposa dele, eu era casada com ele no papel, ele falava coisas que não existiam mais, né, e ele queria de qualquer forma que eu tivesse uma vida novamente conjugal com ele, ele não aceitava, né, o fim do relacionamento. (...) Sim, mudamos a rotina da família. Quando ele começou a fazer as ameaças, eu me retirei da cidade, juntamente com meu esposo, minha filha, minha mãe e a minha irmã. (...) Eu só voltei depois que ele foi preso. (...)
Ele me ligava já com ameaças e, as ameaças dele, ele fazia constantemente,
logo após, ele vinha dizendo que queria ver a filha, que era só um contato com a filha, mas o medo das ameaças dele, ameaças essas, que era de tomar a criança, de tirar ela de mim, de fugir com ela, eu não deixava ele ter nenhum contato nenhum com ela, devido às ameaças.”. (
Destaquei)

A defesa argumenta que as provas são precárias, meramente indiciárias, insuficientes e contraditórias, não havendo provas materiais para a condenação, todavia, a palavra da vítima assume especial relevância e é suficiente para a demonstração da autoria e materialidade do delito. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE AMEAÇA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que se sentiu ameaçada pelo apelante e que efetivamente teve muito medo dos atos por ele praticados, que, dentre outros, projetaram-se através de reprovável ameaça de morte.
1.1. O fato de o apelante manter consigo cópia das chaves da casa da vítima – por mera liberalidade, recusando-se a devolvê-las – e ter acesso à casa da vítima, não desqualifica o sentimento de temor por ela descrito, até pelo fato de não conseguir se desvencilhar de tais ocorrências vivenciadas. 1.2. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado. 2. Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada. 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJES; Apelação Criminal nº 0005952-97.2020.8.08.0021;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data: 23/Mar/2023) (Grifei)

_________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha. 2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Jaime Ferreira Abreu
; Data: 08/Mar/2023) (Grifei)

Ainda, é o entendimento do C. STJ que “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No presente caso, o depoimento da vítima comprova a ocorrência de ameaças concretas, de modo que permaneceu efetivamente intimidada, sendo certo que terem procurado as autoridades para registrar a queixa após se cansarem de viver sob essa situação de medo e de ter solicitado medidas protetivas reforça o temor sentido, elemento crucial para a consumação do crime de ameaça.

Portanto, a argumentação defensiva de que as provas são precárias e insuficientes não se sustenta diante do acervo probatório que comprova, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr. Reato Barbosa, OAB/ES 26.749, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.